Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADRIANO DE SOUZA PARANHOS - CPF: 010.224.321-25 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001901-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 13771-38.2016.8.11.0055, ajuizada em face de
ADRIANO DE SOUZA PARANHOS
, que indeferiu a consulta via sistema INFOJUD em nome do agravado, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

Aduz o agravante que, seguindo o regular trâmite do processo, devido ao inadimplemento do contrato firmado entre as partes, bem como a ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelo agravado, o MM. Juízo de primeira instância determinou que fossem realizadas tentativas de penhoras de bens.

Assevera que foram realizadas pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis local e, ainda no sistema BACENJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferas para satisfação do débito exequendo.

Acrescenta que as últimas pesquisas de bens em nome do agravado haviam sido realizadas há considerável tempo, razão pela qual entende pode ter alterado a situação econômica do agravado.

Diante disso, requereu a renovação das consultas junto ao sistema INFOJUD, contudo, o pedido de busca foi indeferido.

Entende que a decisão proferida não merece prosperar, vez que é contrária à lei e aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação.

Ressalta, ademais, que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração.

Com estes argumentos, pugna pelo integral provimento do recurso a fim de que seja deferida a realização da consulta ao sistema INFOJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade da parte agravada para fins de penhora e consequentemente sanar o débito ainda em aberto.

A tutela recursal foi deferida em 02/03/2021, por esta Relatoria (id. 78244986).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 81373994 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido (Id. 75895473).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa via INFOJUD.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado, pleiteando o valor de R$28.408,11 (vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e onze centavos) e, após a devida citação do agravado, este deixou de realizar o pagamento da dívida no prazo legal.

Após esgotadas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a consulta via sistema INFOJUD em nome do agravado.

No entanto, o Juízo singular indeferiu o pedido (id. 75430532 - Pág. 195), sob a alegação de que eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta ao CRI local, ressaltando ainda, que a exequente pode também se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.

Importa destacar que, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização do sistema INFOJUD, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema INFOJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido."
(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PELO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PESQUISA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016)”.
(TJ-MT - AI: 10083528320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão e autorizar a consulta via sistema INFOJUD em nome do agravado, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021